Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PARTICULAR - VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Alega ter adquirido da ré o veículo Corolla XEI 20 FLEX na cor prata, placa OVV3G00, em 20/4/2021, pelo valor de R$ 69.080,00 e que lhe foi ocultado que o automóvel “havia sido objeto de uma degradação, chamada de danos de média monta” (ID 44796115 – Pág. 2). Assevera que, no momento da conclusão do negócio jurídico, a ré lhe forneceu o CRLV do ano de 2019, no qual não constava qualquer avaria ou sinistro, razão pela qual efetuou o pagamento e recebeu o automóvel. Afirma que soube que se tratava de veículo sinistrado apenas no momento em que foi realizar a transferência do bem para seu nome. Pede restituição de 30% do valor pago pelo automóvel (R$ 20.724,00) e indenização por dano material no valor de R$ 20.724,00. Em contestação, a ré alega que o autor omitiu que, em 16/4/2021, seus parentes foram pessoalmente vistoriar o automóvel, oportunidade em que lhes informou sobre a batida na traseira do veículo. Aduz que os parentes fizeram fotos e vídeos do automóvel e ainda realizaram chamada de vídeo com o autor, que ofereceu um sinal de R$ 200,00. Afirma não ter ocultado informação sobre o bem móvel. O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos (ID 44796487). Em suas razões recursais, o autor reitera a existência de vício oculto no negócio de compra e venda, pois a ré teria ocultado que o automóvel sofrera um sinistro, o que diminuiria seu valor. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
4. O cerne da controvérsia cinge-se à eventual omissão, pela ré/recorrida, da existência de um prévio sinistro no veículo objeto do negócio de compra e venda pelas partes.
5. Consoante consta dos autos, o autor se interessou pelo automóvel anunciado pela ré e pediu que duas pessoas de sua confiança, Alexandre e Kelly, fossem pessoalmente ver o veículo, as quais informaram ao autor que o carro estava muito bom, parecendo novo, conforme narraram em seus depoimentos na audiência de instrução e julgamento (ID. 44796483 e 44796484). As testemunhas fizeram fotos e vídeos do veículo (enviados ao autor e por ele juntados aos autos) e, no vídeo de ID 44796376, é possível escutar a ré explicando que o veículo estava sem o adesivo do modelo (“Corolla XEI”) no porta-mala e que iria à concessionária tentar colocar, pois “bateram na minha traseira”.
6. Embora na audiência de instrução e julgamento a testemunha Alexandre afirme que a ré, ao responder se o veículo já sofrera alguma batida, disse ter sido apenas uma “encostadinha”, no vídeo supracitado, é nítido que a ré evidencia que houve uma colisão traseira no veículo (ID 44796483), razão pela qual foram trocados o para-choque e a tampa do porta-mala e, por isso, estava sem o adesivo do modelo.
7. Além disso, conforme “print” de conversa de aplicativo de mensagem, a ré enviou para o autor, em 19/4/2021 (um dia antes da conclusão do negócio jurídico), foto do CRLV do veículo do ano de 2021, no qual constava “Observações: CSV (Certificado de Segurança) 00731927867”, o que permitia ao autor verificar que o veículo passara por uma vistoria no Inmetro para ser liberado pelo DETRAN para tráfego. Além disso, como bem fundamentado na sentença recorrida “a restrição na documentação, no tocante ao sinistro, poderia ter sido levantada pelo autor, mediante simples laudo de vistoria veicular, conforme ele próprio depois providenciou”.
8. Nesse toar, não se verifica omissão de informações pela ré no tocante às condições do carro, mas, sim, falta de diligência do autor que, mesmo após ver o carro pessoalmente, ter acesso a fotos e vídeos realizados por terceiros a seu pedido (nos quais a ré relata ter havido uma batida na traseira do automóvel), e de posse de todas as informações necessárias para consultar o veículo no DETRAN (inclusive com a observação no documento enviado pela ré quanto ao CSV), ainda assim, decidiu adquirir o veículo no estado em que se encontrava, não podendo imputar à ré eventual prejuízo sofrido posteriormente por suposta desvalorização do bem. Irreparável, pois, a sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ora deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.